Tribunal: TJDFT
Processo: 0002883-40.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002883-40.2017.8.07.0005 RECORRENTE: DOUGLAS FERNANDES DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Homicídio. Pronúncia. Qualificadora. Exclusão. No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. Recurso em sentido estrito não provido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, e 413, § 1°, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser excluída a qualificadora relativa ao motivo torpe da sua condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 121, § 2o, inciso I, do CP, e 413, § 1°, do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Não se afasta a qualificadora – motivo torpe -, pois, no juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de usurpação da competência atribuída ao Tribunal do Júri. Há indícios de que o crime foi cometido por motivo torpe - sentimento de vingança decorrente de discussão que ocorreu no dia anterior aos fatos entre o réu e a vítima. Se tal circunstância constitui motivo torpe, os jurados é que irão dizer” (ID 29300374). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Verificado que a qualificadora não se mostra manifestamente improcedente ou descabida, pois baseada em provas do processo, devidamente apontada pela instância a quo, compete ao Conselho de Sentença decidir, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri” (AgRg no AREsp 922.039/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 30/8/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027